Tribunal: STF
Processo: AI 80231
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- PRAZO. INTIMAÇÃO NA SEXTA-FEIRA. MEDIANTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL
OFICIAL QUE CIRCULA NO MESMO DIA. A SEGUNDA-FEIRA SUBSEQUENTE, E NÃO
A TERCA-FEIRA, - SALVO SE AQUELA NÃO FOR DIA UTIL - , E O PRIMEIRO
DIA DE PRAZO CONTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.